Tribunal: TJBA
Processo: 0506021-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506021-19.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL. PROCESSO PENAL.
CRIME DE RESISTÊNCIA (ART.
329
DO
CÓDIGO PENAL
). CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006).
CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003).
CRIME DE RE
CEPTAÇÃO
(ART.
180
DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DEFENSIVO.

I -

CRIME DE
RESISTÊNCIA

(ART.
329
DO
CÓDIGO PENAL
).

PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS
. TESTEMUNHOS CONVERGENTES DOS POLICIAIS MILITARES ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO.
VERSÃO DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS
.
RESTOU
DEMONSTRAD
O QUE O APELANTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL, SACOU A
ARMA DE FOGO COM VISTAS A
OBSTACULARIZAR
ATO LEGÍTIMO.
CONDENAÇÃO IMPOSITIVA
.

II - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO.
E
LEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. TESE DEFENSIVA
INVEROSSÍMIL
E ISOLADA NOS AUTOS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO PRECEITO PRIMÁRIO POLINUCLEAR.
APREENSÃO, EM PODER DO RÉU, DE 197,06G (CENTO E NOVENTA E SETE GRAMAS E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA, DISTRIBUÍDOS EM 11 (ONZE) PORÇÕES, EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS INCOLORES E 7,87G (SETE GRAMAS E OITENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, SOB A FORMA DE PEDRAS, DISTRIBUÍDAS EM 75 (SETENTA E CINCO) PORÇÕES, SENDO 10 (DEZ) EMBALADAS EM PLÁSTICO INCOLOR E 65 (SESSENTA E CINCO) DESEMBALADAS, TODAS CONTIDAS EM UM RECIPIENTE PLÁSTICO TIPO FRASCO COLETOR.
APELANTE QUE PRATICOU, DE FORMA LIVRE E CONSCIENTE A CONDUTA DE
TRAZER CONSIGO
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DISPENSÁVEL À CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

III - CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO.

DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI N.º 10.826/2003 QUE SE CONFIGURA QUANDO, DENTRE OUTRAS CONDUTAS, O AGENTE PORTA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM, À EXAUSTÃO, A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA RESPECTIVA AUTORIA NA FIGURA DO APELANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE QUE CONSTITUEM PROVA IDÔNEA E CAPAZ DE FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

IV –
CRIME DE RE
CEPTAÇÃO
(ART.
180
DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO.

NÃO PROVIMENTO.

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA DE FORMA INCONTESTÁVEL
A UTILIZAÇÃO
, PELO RÉU
DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO NO TRAFICO DE ENTORPECENTES.
CARACTERÍSTICAS DA APREENSÃO QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA AÇÃO. INDICATIVO ROBUSTO QUANTO À CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

PRETENDIDA A
REDUÇÃO DA
S
REPRIMENDA
S
INTERMEDIÁRIA
S
PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE
.
PENA
S-
BASE FIXADA
S
NO
S
MÍNIMO
S
LEGA
IS
PREVISTO
S
NO
S
PRECEITO
S
SECUNDÁRIO
S
DO
S
TIPO
S
PENA
IS IMPUTADOS AO APELANTE
.
EXEGESE DA SÚMULA 231 DO STJ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR A REPRIMENDA ABAIXO DO MENOR
QUANTUM
LEGAL. PRECEDENTES.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006.
INVIABILIDADE
.
FIGURA PRIVILEGIADA QUE SE CONFIGURA MEDIANTE A PRESENÇA CONJUNTA DE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI. NORMA QUE PERMITE UM TRATAMENTO MAIS BENÉFICO AO AGENTE QUE COMETE O DELITO DE FORMA ISOLADA. PRIVILÉGIO QUE DEVE SER RECONHECIDO EXCEPCIONALMENTE, EM CASOS CUJAS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO OFENDAM INTENSAMENTE O BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACUSADO QUE RESPONDE A AÇ
ÕES
PENA
IS
DIVERSA
S
NO DISTRITO DA CULPA. PRECEDENTES.

A
PELO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0506021-19.2020.8.05.0001
, da
1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA
, tendo como
Apelante
BRUNO OLIVEIRA DE JESUS
e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora